Tribunal: STF
Processo: HC 264498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Participação de réu foragido em audiência de instrução por videoconferência. cerceamento de defesa: inexistência. absolvição. Reexame de provas: inviabilidade. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Não cabimento. Dedicação a atividades criminosas. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena; (ii) estabelecer se há ilegalidade no indeferimento de interrogatório por videoconferência de réu foragido; e (iii) determinar se, diante das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, seria possível reconhecer absolvição ou aplicar o redutor do tráfico privilegiado.

    III. Razões de decidir

    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

    4. O ordenamento jurídico brasileiro não prevê o direito subjetivo de réu foragido participar de audiência por videoconferência, devendo ser observada a legislação processual penal vigente, bem como os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

    5. A alegação de insuficiência de provas para absolvição exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 

    6. O reconhecimento da associação para o tráfico constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, pois demonstra dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 

    7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação a atividades delituosas também demandaria revolvimento probatório, igualmente incabível no habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006; art. 565 do CPP.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2023; HC nº 226.723-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 20/05/2024; HC nº 238.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024; HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/02/2025; HC nº 213.387-AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/05/2023; HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/11/2022; HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/06/2021; HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/11/2021.